Tribunal: TJPA
Processo: 0809008-35.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809008-35.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ROSA SILVA DA CRUZ CHAVES, ANTONIO CARLOS DA SILVA CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – MERO INCONFORMISMO DA PARTE
- IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NA VIA ELEITA –
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Ausência de obscuridade, contradição ou omissão, impossibilidade de rediscussão da matéria na via eleita. Inteligência do art. 1.022 do CPC.

2. Matéria apreciada no julgamento do Agravo de Instrumento. Mero inconformismo do Embargante. Impossibilidade de reanálise em sede de Embargos.

3. Recurso
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume o Acórdão embargado, ante a ausência dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo apelante
CONDOMINIO DO EDIFÍCIO QUADRA RESIDENCE
e

como apelados
ERICA
MONIQUE NUNES DA COSTA E OUTROS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0809008-35.2022.8.14.0000

EMBARGANTE:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADOS:

ROSA SILVA DA CRUZ CHAVES

ANTONIO CARLOS DA SILVA CHAVES

EMBARGADO:
ACÓRDÃO ID 14840030

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID

14840030
), em face de
ROSA SILVA DA CRUZ CHAVES e ANTONIO CARLOS DA SILVA CHAVES

e
do
V. ACÓRDÃO
ID
14840030
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, AFASTADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – DESCABIMENTO – AJUIZAMENTO DA DEMANDA DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO RATIGO 27 DO CDC – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA ORA RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.”

Aduz, em síntese, o embargante a existência de omissão no Acórdão embargado, por ter se limitado a fundamentar sua decisão sob a justificativa de que a matéria recorrida havia sido analisada na decisão monocrática, determinando a manutenção da referida decisão, contudo, foi omisso quanto ao pleito da Agravante, especialmente no que tange à impossibilidade de atribuição do carimbo de “recebimento” ao Poder Judiciário, não tendo a C. Turma se manifestado quanto a esse argumento, bem como deixou de mencionar quais foram os motivos que justificaram a não aplicação dos artigos 202 e 240 do CPC/15.

Pleiteiam, assim, o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar as omissões suscitadas, com o fim de que seja dado provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Em sede contrarrazões (ID 15395687), pugnou a pela manutenção do julgado e desprovimento dos Embargos de Declaração, requer a condenação da Embargante em litigância de má-fé, bem como em custas processuais e honorários de sucumbência.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, atenho-me ao exame da questão Preliminar suscitada pelo ora apelante.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida existência de omissão no
Acórdão embargado, por não ter se manifestado acerca da
impossibilidade de atribuição do carimbo de “recebimento” ao Poder Judiciário, não tendo a C. Turma se manifestado quanto a esse argumento, bem como deixou de mencionar quais foram os motivos que justificaram a não aplicação dos artigos 202 e 240 do CPC/15.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.”

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado (ID
14840030)
,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]

Observa-se que o recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que, mesmo que se considere eventual relação de consumo, a qual induz à análise de um prazo prescricional de 5 (cinco) anos, tem-se que ele foi consumado no presente caso, uma vez que a ação fora ajuizada depois de 5 (cinco) anos e 9 (nove) dias da data do

suposto evento danoso.

Ocorre que, na decisão monocrática, ora recorrida, ao contrário do afirmado pelo ora recorrente, a referida matéria foi analisada, tendo restado constatado, que o evento danoso ocorreu em 17/01/2013 Boletim de Ocorrência (ID 54501340 - Pág. 3), tendo sido a ação protocolada no dia 15/01/2018, conforme se verifica do carimbo de recebimento apostado na margem superior direita da petição inicial (ID 54500495 - Pág. 1 - Autos de 1º grau), ou seja, antes da consumação do prazo prescricional, razão pela qual, foi mantida a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Dessa forma, não evidencio que os elementos trazidos pela agravante no presente recurso, fragilizem os fundamentos da decisão testilhada, sendo de rigor sua manutenção.

Conforme restou evidenciado no decisum embargado, a matéria que o ora embargante objetiva discutir,
encontra-se estabilizada na demanda, estando acobertada pelo instituto da preclusão, a teor do art. 507 do Código de Processo Civil.

Ademais, para efeito de esclarecimento quanto a alegação de ausência de manifestação dos artigos 202 e 240 do CPC/15, embora não tenha havido manifestação expressa acerca dos supramencionados dispositivos, a questão relativa à ocorrência da prescrição foi devidamente analisada pela Turma Julgadora, não havendo que se falar em omissão.

Ademais, considerando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017).” (Ngritou-se).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
artigo 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

No que tange ao pedido de condenação da parte embargante em litigância de má-fé,
formulado em sede de contrarrazões pelo embargado, nesse primeiro momento, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, ante o direito de recorrer do ora embargante, entretanto, previno as partes de que a interposição de recurso contra essa decisão, se declarado manifestamente, protelatório poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2º, do NCPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 05/09/2023